Tribunal: STF
Processo: ARE 871634
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO PERITO PELO JUÍZO DO PRIMEIRO GRAU. NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA PELO TRIBUNAL A QUO. ARTS. 165 E 458 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA NA ORIGEM. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 1º.9.2011.



    1. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. A Corte de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável (Código Processo Civil) e considerada a complexidade da matéria, anulou a sentença que homologou os cálculos da perícia ao entendimento de que ausente fundamentação. Nesse contexto, aferir a ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, bem como a análise da legislação processual aplicável, procedimentos vedados em sede extraordinária. 



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.